Tribunal: STF
Processo: RE 1549794
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. MERA ATITUDE SUSPEITA PELO FATO DE O ACUSADO TER VISUALIZADO A VIATURA E SE ESCONDIDO ATRÁS DE UM POSTE. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega a ilicitude da busca pessoal e a quebra da cadeia de custódia, com base nos arts. 244 e 158-D do CPP. 



    2. O réu foi absolvido do crime de associação para o tráfico, mas condenado por tráfico de drogas. A defesa sustenta que a abordagem policial foi baseada em mera suspeita, sem fundadas razões, o que contamina as provas obtidas. 



    3. O Tribunal de origem considerou legítima a abordagem e a prova produzida, com base nos depoimentos dos policiais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial foi lícita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A abordagem policial foi realizada sem fundadas suspeitas, baseando-se apenas na tentativa do réu de se esconder atrás de um poste, tendo sido registrado que ele não tentou fugir, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal. 



    6. A posterior constatação da situação de flagrância não legitima a abordagem inicial, contaminando as provas obtidas. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE CONSIDERAR NULAS AS PROVAS OBTIDAS DESDE O FLAGRANTE E ABSOLVER O RECORRENTE.”



    (AgRg no AREsp 2.286.380/RJ (2023/0023375-3), Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28/11/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X e 144, § 5º da Constituição da República. Sustenta o MPF que, “(...) não agiu a guarnição policial com violação à garantia constitucional da intimidade e à vida privada do recorrido ao abordá-lo em seguida à sua tentativa de se esconder da viatura. Tem-se, portanto, verdadeira antítese do entendimento esposado pela Douta Turma Julgadora, cujo deslinde demanda a correta interpretação do artigo 5º, X, da Carta Magna de 1988”. 



    Assevera que “não se pode, pois, tolher a atuação dos agentes da lei na repressão de crimes, exigindo-se uma certeza tão qualificada acerca da prática delitiva, que se configure apenas em situações nas quais os agentes policiais presenciem a execução da ação criminosa. Exigir tamanha certeza para sua atuação inviabiliza qualquer ação preventiva visando a diminuição da criminalidade, bem como torna ineficaz qualquer patrulhamento de rotina”.



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que não é necessário o reexame fático-probatório, mas apenas a correta classificação jurídica já reconhecida pelas instâncias ordinárias. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou que, apesar de não ter empreendido fuga, o recorrente tentou se esconder ao visualizar a viatura policial, razão pela qual foi abordado e revistado. 



    No entanto, destaco que não foi indicado no acórdão que o réu estava praticando qualquer ato de traficância ou que segurava algum objeto que pudesse ser identificado como droga. 



    Nesse contexto, não é possível admitir que a posterior constatação da situação de flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.



    (...)



    Diante de tal cenário, é necessário reconhecer a ilicitude das provas colhidas, bem como as delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Fica prejudicado o pleito referente à quebra de cadeia de custódia.



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de considerar nulas as provas obtidas desde o flagrante e, consequentemente, absolver o recorrente.”



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação, afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal e negou provimento ao recurso de apelação, tendo em vista os seguintes fundamentos (Doc. 15): 



    “A alegada nulidade da busca pessoal será esclarecida com o mérito do recurso, pela análise da prova oral.



    (...)



    A prova oral carreada aos autos - disponível no E-JUD, permitiu um juízo de certeza da culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas imputado na denúncia. 



    Policial Militar Renan Garcia Soares relatou como se deu a prisão do réu:



    “Não conhecia o acusado. Estávamos em patrulhamento de rotina na comunidade Às de Ouro e esse elemento gerou uma suspeita ao se esconder quando estávamos próximos com a viatura. Foi feita a abordagem e na posse dele havia uma bolsa contendo um radiotransmissor e a quantidade de droga mencionada. Foi dado voz de prisão levado para delegacia. A facção ali é Terceiro Comando. Ele confirmou que era TCP, que era ali o “radinho” e estava com a carga. Com certeza está inserida no tráfico de drogas no morro. Estávamos passando próximo, quando vimos um elemento se escondendo e voltamos a atenção para ele e fomos em direção a ele. Ele não correu, só ficou escondido. E foi feita a abordagem. Estávamos de carro. O tempo que levou para abordar foi fração de segundo, foi bem próximo, no mesmo minuto. Não. Não tinha investigação específica dele. Sim, foi na entrada da comunidade. Nós conhecemos praticamente toda área do batalhão, sendo que nesse local nunca fez ocorrência ali, foi a primeira. Não chegava a ser dentro da comunidade, era próximo, na entrada. Ali costuma ser ponto de venda de drogas, só que como não fomos com a intenção de entrar na comunidade, foi apenas um patrulhamento de rotina e ele que nos voltou a atenção porque se escondeu. Então nós fomos até ele.”



    O Policial Militar Rodrigo Júnior da Silva confirmou o relato de seu colega de farda:



    “Não conhecia o acusado antes. No dia estava seguindo patrulhamento normal de rotina quando ao ver a viatura ele tentou se esconder atrás do posto no canto da rua. Ao se aproximar dele, já escutamos o radinho que é usado na comunidade. Prosseguindo com a abordagem, foi encontrado o material com ele, que me recorde, ele aparentava não estar muito lúcido, já se entregando, falando a facção que pertencia. Foi elevado na delegacia, lá mesmo ele falou para o escrivão que era tudo dele. Em momento nenhum ofereceu resistência e negou que era dele não. Lá não chega a ser morro, mas é comunidade. Lá é Terceiro Comando. Isso, que ele trabalhava no tráfico. Sim, foi esse sim que prendi. Acredito que não. Vapor como é chamado. Porque quando ele viu a viatura, ele se abaixou e tentou se esconder. Não. É uma comunidade plana, mas é uma área que tem tráfico de drogas e em certos pontos tem barricadas, que só entra com operação ou que seja desembarcado com mais cautela. Mas não era o ponto que ele estava, não com muita frequência, mais passa a viatura. Pouquíssimo tempo mesmo, só o tempo da viatura chegar mais próximo a ele. Paramos um pouco antes, desceu só porque achou estranho. A gente não sabia se ele estava armado ou não. Quando ele se escondeu, desembarcamos e fomos na direção dele. Não estava armado. Não tive conhecimento de investigação anterior que envolvesse o acusado. Foi simplesmente pela atitude dele de tentar se esconder da viatura, só isso. Não sei precisar, ele estava abaixado entre um carro e um poste no canto da rua. As drogas estavam em uma bolsa na posse dele. Aí não sei se o rádio estava pendurado na bolsa, se estava na mão.”



    Como se vê, os policiais no exercício da função de patrulhamento e nos limites autorizados pelo artigo 244, do Código de Processo Penal, tiveram a atenção despertada para o réu, por ter esse tentado se esconder ao avistar a viatura policial. 



    Com o réu foram encontradas drogas prontas para venda. A conduta, em tese, configura o crime de tráfico de drogas, crime permanente, o réu estava, portanto, em flagrante delito. É legitima e regular a abordagem policial, assim como lícita a prova produzida.



    (...)



    A defesa não apresentou a mínima prova capaz de afastar os firmes depoimentos dos policiais que, por sua vez, vieram acompanhados de prova da materialidade dos crimes imputados ao réu. A apresentação de todo material apreendido à autoridade policial demonstra a lisura dos policiais. 



    Não existe razão para os depoimentos dos agentes da lei serem desconsiderados para fins de embasar a condenação, principalmente quando não se aponta de forma concreta alguma irregularidade ou ilegalidade capaz de infirmá-los.



    (...)



    Ademais, seria de todo incoerente que os agentes da lei fossem credenciados para o serviço de repressão da criminalidade e efetuação de prisões, mas não fossem acreditados pela justiça, sendo impedidos de depor sobre os fatos. Além de inexistir qualquer razão aparente para os policiais incriminarem injustamente os acusados. 



    As circunstâncias da prisão, a maneira como as drogas estavam acondicionadas, prontas para venda, trazem um juízo de certeza que o réu estava traficando drogas. ”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a preliminar da nulidade da busca pessoal e manteve a decisão condenatória ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Isso porque, os policiais militares estavam em patrulhamento quando realizaram o flagrante da prática de crime permanente. 



    No caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um sujeito, que, ao avistar a viatura, se escondeu atrás de um poste. Por isso, os guardas optaram por realizar a abordagem do recorrido, ocasião em que foram apreendidas 162g (cento e sessenta e dois gramas) de maconha, distribuídos no formato de 44 (quarenta e quatro) invólucros transparentes e 15,6g (quinze gramas e seis decigramas) de cocaína, distribuídos em 24 (vinte e quatro) pequenos tubos, além de um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas da localidade. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, de forma que a abordagem realizada pelos policias está respaldada pela legislação e em consonância com a jurisprudência. 



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “em relação aos testemunhos prestados pelos policiais militares, em sede policial e em Juízo, não há motivos que justifiquem o afastamento de suas declarações, pois seus depoimentos mostram coerência com a dinâmica apresentada, não havendo divergências em seus depoimentos e encontram respaldo nas demais provas trazidas aos autos”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.286.380/RJ) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos nº 0234070-56.2020.8.19.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente